Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-38.2021.8.11.0094
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000119-38.2021.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E A LOPES DE LIMA - CNPJ: 14.269.003/0001-30 (APELADO), EDES APARECIDO LOPES DE LIMA - CPF: 481.532.061-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000119-38.2021.8.11.0094

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: E A LOPES DE LIMA, EDES APARECIDO LOPES DE LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal em face de microempreendedor individual falecido antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica microempreendedor individual, cujo representante legal faleceu antes da propositura da execução, e a possibilidade de redirecionamento da ação contra o espólio.

III. Razões de decidir

3. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal contra microempreendedor individual, cuja figura se confunde com a da pessoa natural, não pode prosseguir após o falecimento do empresário ocorrido antes da citação.

4. Inviabilidade do redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, uma vez que o falecimento ocorreu antes da citação do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
É incabível o prosseguimento de execução fiscal contra microempreendedor individual falecido antes do ajuizamento da ação e, por conseguinte, inviável o redirecionamento da execução contra o espólio.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 932, IV, "b" e "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; REsp 1.355.000/SP; AREsp 508.190/SP; REsp 1682989/RS; TJ-MT 10018008320188110050, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/10/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000119-38.2021.8.11.0094

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: E A LOPES DE LIMA, EDES APARECIDO LOPES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 223171668),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000119-38.2021.8.11.0094
, opostos pelo
Recorrente
contra E
A Lopes de Lima,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que, o
decisum
merece reforma, ante a impossibilidade de extinção da execução fiscal, uma vez que o
óbito do representante legal da pessoa jurídica executada
não
acarreta a extinção de execução fiscal movida em face desta última, exatamente por possuírem personalidades distintas.

Afirma que,
a sentença merece ser reformada, dando-se prosseguimento à execução em face da pessoa jurídica executada.

Assim, pleiteia para que o recurso seja conhecido e provido, dando-se prosseguimento à execução em face da pessoa jurídica executada.

Sem contrarrazões, ante a ausência da triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000119-38.2021.8.11.0094

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: E A LOPES DE LIMA, EDES APARECIDO LOPES DE LIMA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 223171668),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000119-38.2021.8.11.0094
, opostos pelo
Recorrente
contra
E A Lopes de Lima,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade de extinção da execução fiscal, uma vez que o
óbito do representante legal da pessoa jurídica executada
não
acarreta a extinção de execução fiscal movida em face desta última, exatamente por possuírem personalidades distintas.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada a executada se trata de empresa individual, uma ficção jurídica, não havendo distinção entre as pessoas natural e jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial.

Como consignado na decisão recorrida, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

Conquanto a execução fiscal tenha sido ajuizada contra pessoa jurídica, verifica-se tratar de microempresa/firma individual, portanto há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, e por que razão, o falecimento daquela implica no desaparecimento da empresa.

Dessa forma, não é cabível a propositura de ação contra contribuinte microempreendedor que faleceu antes do ajuizamento da ação de execução fiscal; nem a substituição do polo passivo da cobrança, à luz da Súmula 392/STJ.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Assim, o argumento anteriormente exposto, relacionado à extinção do processo pelo óbito da parte executada, aplicar-se-á, igualmente, à firma individual.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por que razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa
. 2. É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10018008320188110050 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SUCESSORES DE EXECUTADO, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, FALECIDO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que: "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)" ( REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). 2. Em não se tratando de qualquer hipótese de pessoa jurídica prevista no art. 44 do Código Civil, sua extinção, com a morte de seu titular, enseja tratamento da extinção da personalidade da pessoa natural. A inclusão dos sucessores no polo passivo no caso não pode ser admitida. 3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda, o que não é o caso dos autos. 4. Verifica-se, na presente hipótese, que o executado faleceu anos antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inviável a inclusão de seus sucessores no polo passivo
. 5. Execução fiscal extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, no que se refere às agravantes.

6. Agravo provido

(TRF-3 - AI: 00172359620164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2018) [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024